Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INCIDÊNCIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE HOUVE DECLARAÇÃO DO VALOR DA CARGA TRANSPORTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NOS TERMOS DAS REFERIDAS CONVENÇÕES, AFASTA A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Itaú Unibanco Seguros Corporativos S/A contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 7)
    A parte agravante sustenta que a decisão ora agravada não considerou todos os fundamentos que levaram o acórdão extraordinariamente recorrido a afastar, in casu, a limitação da responsabilidade da empresa de transporte aéreo prevista na Convenção de Varsóvia, mormente a declaração do valor da mercadoria transportada, in verbis:
    “Com este agravo interno, a Agravante pretende demonstrar o equívoco na decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Relator Luiz Fux, que reformou o acórdão por ver violado o art. 178 da Constituição Federal e por não enxergar, na decisão recorrida, outro fundamento para afastar a limitação que não a condição regressiva da seguradora sub-rogada.
    No entanto, não foi só com base nisso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, de novo com autos em mãos, manteve afastada a limitação tarifada. O segundo acórdão reforçou a razão pela qual entendeu não ser aplicável: a declaração do valor da mercadoria transportada. Ponto central, esse; precisamente uma das hipóteses de afastamento a que, com brutal clareza, alude a própria Convenção de Montreal, em seu artigo 22.3.
    Discutir novamente se neste caso tal ocorreu, ou deixou de ocorrer, seria extrapolar o terreno restrito e árido da discussão de direito, para então, ao revés da Súmula 279 do STF, adentrar os recintos em que se guardam fatos e provas, fechados desde há muito pelas instâncias inferiores e inacessíveis desde sempre ao recurso extraordinário.
    A decisão agravada, ao ordenar o tarifamento da indenização à transportadora, cometeu um equívoco que pressupunha, aliás, uma análise probatória a ela vedada. Sem falar que a Convenção havia sido obedecida pelo acórdão. Não se violou nele uma só vírgula do art. 178 da Constituição Federal.
    (…)
    Quem pleiteia a reparação de danos é uma seguradora legalmente sub-rogada, que faz jus à reparação civil integral não só por conta do princípio estampado no art. 944 do Código Civil, mas também por força do enunciado de Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.
    O próprio espírito da Convenção faz crer, e a jurisprudência o vem confirmando mais e mais, que a limitação tarifada destina-se aos casos de acidente de navegação. Isso nem chegou perto de ocorrer cá neste caso.
    Então, ainda que se considere a decisão de repercussão geral do STF (tema nº 210) que entendeu por privilegiar a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Direito do Consumidor para os casos de transporte de passageiros e de bagagens, não há por isso razão alguma para aqui limitar responsabilidades.
    A Agravante repete: a aplicação da Convenção não acarreta, necessariamente, a limitação de responsabilidade que há nela.
    Envolvendo-a pelos laços da imaginação e da hipótese, a limitação de responsabilidade, em relação à seguradora, seria essencialmente injusta. Enquanto seria obrigada por força do contrato de seguro a pagar a totalidade dos valores sinistrados, ela teria direito de se ver ressarcida sempre em valor inferior ao que indenizou.
    (…)
    Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante deixar claro que ela estava mais adequada a litígios envolvendo transportes de passageiros e extravios de bagagens, ao passo que esta ação, protagonizada por seguradora legalmente sub-rogada na pretensão do dono da carga (segurado), trata exclusivamente de transportes de cargas. Situações jurídicas distintas. E que mereciam tratamento também distinto.” (Doc. 8, p. 2, 9-10 e 12)
    A parte agravada, em contrarrazões, alega, em síntese, (i) que a Convenção de Varsóvia seria aplicável à hipótese dos autos e (ii) que a declaração do valor integral da carga avariada não teria sido comprovada nas instâncias ordinárias, in verbis:
    “Depreende-se das razões de agravo que a Agravante menciona que a convenção pode ser aplicada ao caso em tela (§ 1º do mérito), mas não há que se falar que em todos os casos haverá limitação da indenização se observado o artigo 22.3 da legislação internacional.
    Neste ponto específico não possui a Agravada oposição até porque assim reza dispositivo da Convenção, porém, não pode concordar com a alegação da Agravante de que o Tribunal de origem se debruçou sobre a questão relacionada a prova de declaração de valor da carga tida por avariada e por isso entendeu que a reparação deveria ser integral de acordo artigo 22.3 da Convenção.
    Com o devido respeito, não foi essa situação que ocorreu no julgamento do mérito no Tribunal de origem, pois a turma julgadora entendeu sim pela reparação integral mas não com base na comprovação de declaração de valor (o que remeteria ao artigo 22.3 do tratado), mas sim por entender que ao caso se aplicava o Código de Defesa do Consumidor (fato que a agravante discorda em sua razões) e por consequência a responsabilidade civil objetiva.
    (…)
    Importante informar que no retorno dos autos ao TJSP por força do artigo 1.030, do CPC, estranhamente o que era irrelevante para o relator se tornou relevante, aduzindo, em total contradição ao que antes havia decidido, que os documentos comprovariam declaração do valor da mercadoria avariada, se baseando neste ponto a Agravante em suas razões para que a reparação seja integral.
    No entanto, apesar de não ser permitido à corte suprema adentrar em fatos e provas, evidente que nos autos foi comprovado pela Agravada que no documento que valida o transporte aéreo conhecido como AWB (Air Waybill - fls., 43 dos autos originários) não há declaração de valor, o que esvazia o argumento de que a reparação é integral nos termos do artigo 22.3 do tratado.” (Doc. 22, p. 6-7)
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 7), tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto por Lan Airlines S/A (Doc. 2, p. 171-187).
    Trata-se de recurso extraordinário manejado por Lan Airlines S/A, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional de carga - Mercadorias avariadas - Indenização paga à dona da carga segurada - Ação ordinária regressiva de ressarcimento - Decadência inocorrente - Relação de consumo caracterizada - Responsabilidade civil objetiva - Elementos comprobatórios dos prejuízos - Excludentes de responsabilidade não comprovadas - Vistoria aduaneira despicienda - Ausência de declaração do valor das mercadorias irrelevante - Súmula nº 188 do C. STF - Limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica inaplicáveis, na espécie - Indenização tarifada inadmitida - Correção monetária devida a partir do desembolso - Procedência - Recurso improvido.” (Doc. 2, p. 91)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 110-113).
    Nas razões de apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 178 da Constituição Federal (Doc. 2, p. 171-187).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 4-15).
    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução do feito ao órgão julgador pela sistemática da repercussão geral (Doc. 3, p. 46-47).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo de retratação, procedeu a novo julgamento do recurso de apelação, em acórdão que restou assim ementado:
    “(Novo Julgamento) - REGRESSIVA - Transporte aéreo internacional de carga - Mercadorias avariadas - Indenização paga à dona da carga segurada - Recurso Extraordinário em regime de repercussão geral - Art. 1.030, inciso II, do CPC - Limitação tarifária prevista no artigo 22.3 da Convenção de Varsóvia que não se aplica, in casu - Valor dos bens declarados e prejuízo apurado - Documentação não impugnada especificadamente - Procedência - Orientação do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331-RJ, em regime de repercussão geral - Não contrariedade com o paradigma de regência - Desnecessidade de retratação - Manutenção do improvimento do apelo.” (Doc. 3, p. 81-85, grifei)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 103-105).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso análogo ao presente, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017, Tema 210 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de prejuízos sofridos em voos internacionais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
    Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação interna, ante o princípio da especialidade. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.
    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:
    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.
    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira.
    Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.
    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.
    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:
    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.
    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.
    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.
    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.” (Grifei)
    Ademais, asseverou-se que as disposições previstas nos referidos acordos internacionais são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga, eis que a expressão “transporte internacional” é assim definida no artigo 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional:
    “2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção.”
    Releva anotar que a circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora pugnando o ressarcimento das despesas suportadas pelo segurado não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia de fundo permanece a mesma, a saber, a limitação do valor da indenização por danos materiais decorrentes de extravio ou avaria de carga em voo internacional. Nesse sentido: AI 548.681-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020.
    Nada obstante, in casu, o Tribunal a quo concluiu que teria havido a declaração do valor da carga transportada, circunstância que, nos termos das referidas Convenções, afasta a limitação da responsabilidade do transportador.
    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210, da repercussão geral. 4. Existência de declaração. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.164.624-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 7), (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto por Itaú Unibanco Seguros Corporativos S/A (Doc. 8) e (iii) DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto por LAN AIRLINES S/A (Doc. 2, p. 171-187), com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente